Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-34.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-34.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: EDILEUZA SANTOS GOMES TAVARES

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. REMANESCÊNCIA DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NA ADI 4.167/DF. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. CONFUSÃO COM QUINQUÊNIO. INSTITUTOS DISTINTOS. VERBA DEVIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. TITULAÇÃO COMPROVADA. DIREITO AO ACRÉSCIMO DE 10%. AJUDA DE CUSTO POR DESLOCAMENTO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO DOS RETROATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da demanda, caracterizando-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional,
de modo que a
implementação administrativa tardia dos benefícios não afasta o interesse processual quando subsistem diferenças pretéritas a serem reconhecidas em juízo,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

2. No mérito, o
piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, é devido proporcionalmente à carga horária, a partir de 27/04/2011, conforme modulação de efeitos na ADI 4.167/DF. Comprovado o pagamento em patamar inferior ao piso, subsiste o direito às diferenças, a serem apuradas em liquidação, afastada a alegação de enriquecimento ilícito diante da expressa previsão de compensação de valores já pagos.

3.
A gratificação de regência de classe, prevista no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 270/2009, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (quinquênio),
pelo que a
usente prova de compatibilização da carga horária extraclasse, presume-se a permanência da autora em regência, impondo-se a manutenção da verba.

4.
Demonstrada,
ainda,
a conclusão de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, faz jus a servidora à progressão funcional por nível, no percentual de 10%, nos termos da legislação municipal, com complementação do valor pago e compensação do que já houver sido implementado.

5. No mais, e
videnciada a interrupção indevida da ajuda de custo por deslocamento, embora mantida a necessidade de percurso diário entre localidades, correta a condenação ao restabelecimento da rubrica e ao pagamento dos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

6. Quanto aos
consectários legais, por se tratarem de matéria de ordem pública, devem ser adequados de ofício: atualização monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o art. 3º da EC nº 113/202
1.

7. Por fim, t
ratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, inclusive os recursais.

8. Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício para adequar tão só os consectários legais e honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000245-34.2019.8.05.0246
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e como apelada EDILEUZA SANTOS GOMES TAVARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
alterando-se a sentença de ofício para adequar os consectários legais e os honorários de sucumbência, consoante acima fixados.
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .